Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739060-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEUSA MARIA BRANDAO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte requerida, contra a decisão (ID. 247129948, dos autos de origem) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos postos em discussão nos autos do PJE No 0716758-10.2025.8.07.0020. O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade dos contratos de no 176804940 e no 176759660, bem como determinou que a ré se abstivesse de realizar cobranças relativas aos contratos citados, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, argumentando que a agravada contribuiu ativamente para a efetivação das transações bancárias, inclusive fornecendo dados e senha pessoal em terminal de autoatendimento. Alega, ainda, que a medida liminar foi concedida sem a oitiva prévia da instituição financeira, o que violaria o contraditório, e que a multa cominatória fixada (R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00) é excessiva, podendo ensejar enriquecimento ilícito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência e, subsidiariamente, a revisão ou exclusão da multa imposta. Preparo recolhido (ID. 76200803). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos que indicam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, notadamente diante da narrativa de fraude bancária, boletim de ocorrência registrado, comunicação formal à instituição financeira e ausência de resposta eficaz por parte do banco. O perigo de dano também se mostra presente, considerando os descontos mensais realizados diretamente na conta da agravada, pessoa idosa e aposentada, o que pode comprometer sua subsistência. A medida deferida é reversível, não havendo óbice à cobrança dos valores em momento posterior, caso se reconheça a regularidade das operações. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos semelhantes, quando presentes indícios de falha na prestação do serviço bancário e risco de prejuízo ao consumidor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DESCONTOS CONTESTADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contratos bancários cuja autenticidade foi contestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada; e (ii) verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa fixada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presença de indícios de fraude, aliada ao risco de comprometimento da subsistência da agravada, justifica a manutenção da tutela antecipada. 4. O artigo 54-G, I, do Código de Defesa do Consumidor prevê o direito do consumidor à suspensão da cobrança até a conclusão da análise da contestação. 5. A multa diária fixada pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem comprometendo o cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude e risco de comprometimento da subsistência do consumidor. 2. A multa cominatória deve ser proporcional à obrigação imposta, sem ensejar enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1o; CDC, art. 54-G, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07477889420238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/03/2024; TJDFT, AI 07295489120228070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/11/2022. (Acórdão 2004175, 0736071-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CDC, ART. 14. SÚMULA 479 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos decorrentes de empréstimos e utilização de cheque especial contratados mediante indícios de fraude, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) analisar a adequação da multa diária arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, impondo-se a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 4. A fraude perpetrada mediante uso indevido de dados bancários configura fortuito interno, cuja responsabilidade é imputada à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 5. A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas adequadas de segurança para evitar a contratação indevida dos empréstimos e a movimentação atípica nas contas do consumidor. 6. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, atende à proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequada à gravidade do prejuízo e ao objetivo de compelir o banco ao cumprimento imediato da decisão judicial (CPC, art. 537, § 1o, I). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A multa diária fixada em decisão judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, constituindo instrumento legítimo de coerção para cumprimento da ordem. (Acórdão 2044776, 0725247-96.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Quanto à alegação de prejuízo à instituição financeira, não se verifica, neste momento processual, risco concreto de dano irreparável, uma vez que eventual revogação da liminar permitirá a retomada das cobranças. Por outro lado, a manutenção dos descontos pode acarretar prejuízo financeiro relevante à parte agravada, em situação de vulnerabilidade. No tocante à multa cominatória, a alegação de excesso poderá ser apreciada oportunamente, após manifestação da parte contrária e eventual dilação probatória, não sendo o caso de sua suspensão liminar. Conforme dispõe o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiada. No presente caso, o valor das astreintes foi estabelecido em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado ao valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida. Tal quantia é razoável e compatível com a capacidade econômica do agravante, além de ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, sem causar onerosidade excessiva. Ademais, a fixação de um teto mensal para a multa evita que o montante se torne desproporcional ao longo do tempo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital